Tribunal: STF
Processo: RE 479952
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. PIS. Lei nº 9.715/98.
   Constitucionalidade reconhecida pelo Supremo. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. É constitucional a Lei nº 9.715/98.